Tribunal: TJPA
Processo: 0805501-66.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805501-66.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOEZIO SOUZA DE SOUZA

IMPETRANTE: ROMULO PINHEIRO DO AMARAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE QUE RESPONDEU SOLTO A AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADO.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. Na hipótese, a sentença que decretou a prisão preventiva e negou ao recorrente o direito de apelar em liberdade foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, e com fulcro na garantia da aplicação da lei penal;

3. "É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal" (RHC 100.750/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/8/2018, DJe 29/8/2018);

4.
Não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se presentes os motivos legalmente exigidos para a custódia cautelar,
como ocorre na espécie;

5.
Incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

6. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
h
abeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Rômulo Pinheiro do Amaral
, em favor do nacional
Joezio Souza de Souza
, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Juruti/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 9131744, em síntese, que após ser submetido ao julgamento pelo e. Tribunal Popular, o paciente foi condenado pela prática do delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, inciso II e IV, por duas vezes, na forma do art. 69, do

Código Penal.

Narrou que o juízo de origem decretou a prisão preventiva na sentença, sendo determinado a expedição de imediato da guia de execução e encaminhamento à Vara de Execuções Penais.

Aduziu que o paciente respondeu ao processo em liberdade desde a revogação da prisão preventiva, e que nessa condição permaneceu até a data da sessão do Tribunal do Juri em 15/03/2022.

Sustentou que o magistrado
a quo
, ao decretar a medida cautelar,

violou o princípio constitucional da presunção de inocência (artigo 5º, LVII da CF), principalmente por inexistirem fundamentos aptos para o decreto prisional consignado no bojo da sentença e, ainda, defende a impossibilidade de execução imediata das condenações proferidas pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Requereu ao final,
ipsis litteris
:

“Em face do exposto, é o presente
HABEAS CORPUS
impetrado perante esse EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, para que, cumpridas as formalidades legais, REQUERER o seguinte
:

I – Seja recebido, autuado e processado o presente
WRIT,
porquanto diante desse quadro processual, resta induvidoso que esse egrégio tribunal de Justiça paraense, deve conceder a ordem em favor do paciente para revogar a prisão preventiva e assim seja assegurado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, considerando a fundamentos aqui deduzidos sinalizarem tal assertiva.
,
nos termos do art. 5º, Incisos XXXV, XLI, LIV, LV, LVII, LXV, LXXVIII, art. 847 E SEGUINTES DO CPP, §§ 1º, 2º e 3º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, seja concedida a ORDEM EM MEDIDA LIMINAR, para fazer cessar a COAÇÃO ILEGAL de que está sendo vítima o Paciente
,
JOÉZIO SOUZA DE SOUZA, seja posto imediatamente em LIBERDADE, com a expedição do respectivo e necessário ALVARÁ DE SOLTURA
,
cessando e revogando PRISÃO PREVENTIVA pelos fundamentos alhures listados
,
bem como seja expedido SALVO CONDUTO em favor do Paciente.

II – Caso não seja concedida, de imediato, a medida liminar pleiteada, o que em sã consciência não se acredita, nos termos do art. 117, II, da LEP, que, Vossa Excelência revogue, liminarmente, a prisão preventiva do paciente e/ou que seja substituída por qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, até o final do julgamento do presente
Writ
, nos termos do art. 5º, LXVIII, da CF/88 c/c art. 38, do CPB e arts. 3º, 40 e 41, VII, da LEP.

III – Que, deferida a
medida liminar
pleiteada, seja expedida notificação, com cópias do presente
WRIT
e os documentos que o instruem ao EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JURUTI – ESTADO DO PARÁ – DR. ODINANDRO GARCIA CUNHA ora apontado como AUTORIDADE COATORA, para que preste as informações que entender necessárias.

IV – Que, após cumpridas as formalidades legais, seja a presente
ORDEM DE HABEAS CORPUS,
confiando no alto saber jurídico e senso de equidade de Vossa Excelência, julgada e provida em seu MÉRITO, nos termos das razões de fato e de direito esboças ao norte, para confirmar a medida liminar ora pleiteada, no sentido de conceder o Paciente - JOÉZIO SOUZA DE SOUZA -, restabelecendo a LIBERDADE, que a ordem jurídica tutela e ampara, confirmando, ainda, a expedição do respectivo e necessário ALVARÁ DE SOLTURA.

A concessão da presente
ORDEM DE HABEAS CORPUS
será ATO desse EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, que constituir-se-á em verdadeira JUSTIÇA.” <sic>

Junta documentos (Id. 9131745 a Id. 9131749).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 9173662, sendo prestadas as informações, Id. 9254382, tendo o Ministério Público se manifestado pela concessão da ordem, Id. 9522678.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante de delito no dia 10/03/2019, posteriormente convertido em prisão preventiva, após ter ceifado à vida das vítimas ROSALINA DA SILVA e KELIANE BRANGES COELHO, sendo que em 10/01/2020 a prisão preventiva do coacto fora revogada, Id. 9254387.

Após a regular instrução processual, o acusado foi condenado nas penas dos artigos 121, § 2º, incisos II, e IV, por duas vezes, c/c o art. 69, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima em concurso material), a cumprir à pena de 31 (trinta e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade, consequentemente preso preventivamente durante a sessão do Tribunal Júri realizada no dia 15/03/2022, Id. 9131747.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante, quanto à insuficiência de fundamentação na sentença condenatória, verifica-se que razão não lhe assiste, tendo em vista que a medida cautelar foi justificada na presença dos requisitos do art. 312, do CPP.

Nesse sentido, o juiz demonstrou cabalmente no decreto acautelador que o réu se insere em circunstâncias fáticas que denotem a presença dos pressupostos legais, conforme entendimento consagrado pelo Pretório Excelso, no sentido de que
“A denegação, ao sentenciado, do direito de recorrer em liberdade depende, para legitimar-se, da ocorrência concreta de qualquer das hipóteses referidas no art. 312 do CPP (...). Se o réu responder ao processo em liberdade, a prisão contra ele decretada - embora fundada em condenação penal recorrível (o que lhe atribui índole eminentemente cautelar) - somente se justificará, se, motivada por fato posterior, este se ajustar, concretamente, a qualquer das hipóteses referidas no art. 312 do CPP (...)” HC nº. 92.967/AC, 2ª. Turma, Relator: Min. CELSO DE MELLO, DJe 11.04.08.)

No caso dos autos, resta evidenciado as razões pelas quais o juízo se convenceu da necessidade de segregação cautelar e da expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente, conforme a seguinte dicção, naquilo que interessa,
verbis
:

“(...).

Em atenção a representação do Ministério Público, tem-se que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, do qual se exige como requisito a prova da existência do crime, indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como os pressupostos da garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

Em que pese a defesa sustentar a no decretação da prisão, no presente caso, esto plenamente satisfeitos os requisitos autorizadores presentes no artigo 312 do CPP, mais especificamente provada a autoria e materialidade e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado para assegurar a sua integridade física, considerando a forma violenta da ação criminosa e intensa repercussão dos crimes na pequena Comunidade de Juruti Velho, e ainda, a garantia da ordem pública, para se evitar a reiteração delitiva naquela comunidade, inclusive contra si, e a aplicação da lei penal, ante potencial risco de fuga do representado.

Assim, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a Prisão Preventiva de JOEZIO SOUZA DE SOUZA, vulgo PERNA, qualificados nos autos.”
<sic>

Assim, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia ordem pública e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Nesse sentido, confira-se o precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 387, § 1º, DO CPP. RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...).

2. Conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

4. De igual modo, não há se falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente pela gravidade concreta do delito que obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis, bem como pela superveniência da sentença condenatória.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 151.907/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021.)

No que tange à condição peculiar do recorrente, que permaneceu solto durante a fase instrutória, não obstaculizando a marcha processual, tal situação, por si só, não é suficiente para impedir a decretação da prisão, se presentes os motivos para a segregação, como
in casu
.

A propósito, confira-se o seguinte julgado:

"RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA NA SENTENÇA. RÉUS QUE PERMANECERAM EM LIBERDADE NO CURSO DO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DEMONSTRADA.

1. A sentença condenatória do Tribunal do Júri não é prontamente exequível. A sua execução provisória está condicionada ao exaurimento da jurisdição ordinária. Portanto, será viável somente após o julgamento do respectivo Tribunal de apelação que mantenha a condenação do Conselho de Sentença. Esta é a hermenêutica que coaduna a questão jurídica discutida à tese definida pelo STF no ARE 964.246-RG.

2. "É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal
a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal
" (RHC 100.750/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).

(...).

7. Recurso ordinário em
habeas corpus
parcialmente provido, para afastar a possibilidade de execução provisória da pena privativa de liberdade por condenação pelo Tribunal do Júri, eis que pendente o julgamento da respectiva apelação,
mantendo-se, contudo, a prisão preventiva dos recorrentes, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal"
.

(RHC 93.520/RS, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. 12/2/2019, DJe 21/2/2019, grifou-se).

No que diz respeito a alegada violação do princípio da presunção de inocência, é importante ressaltar que o encarceramento provisório preventivo não malfere qualquer princípio de envergadura constitucional, notadamente o insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República, porquanto a prisão preventiva não possui a função de antecipar eventuais efeitos condenatórios, mas, tão somente, de afastar o agente do convívio social, eis que presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, como ocorre na espécie.

Assim, conclui-se que a prisão preventiva legalmente decretada não caracteriza constrangimento indevido da liberdade e não enseja reparo pela via do
habeas corpus:

Eis o entendimento deste e. Tribunal:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 129, § 1º, II E § 9º, DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMADEFESA – PLEITO NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...).

2. Princípio da Presunção de Inocência: É cediço nesta Corte que o encarceramento do réu antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória não viola o princípio da presunção de inocência, se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva e se a decisão estiver adequadamente motivada. Precedentes do STJ;

3. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

(910994, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-09-03, publicado em 2018-09-05)

E, ainda, do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CONTEXTO DE RISCO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decretação da custódia cautelar depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

(...).

3. A aplicação da prisão preventiva, no caso em concreto, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade dos Agravantes pode representar para a ordem pública.

(...).

5. Agravo regimental em
habeas corpus
desprovido.

(AgRg no HC n. 711.411/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/2/2022.)

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

À vista do exposto, presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão, inviável é a concessão da ordem, pelo que a denego.

É como voto.

Belém, 02/06/2022